Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725800-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: KELVIN AURELIANO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA AURELIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a ocorrência de prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “(...) No caso, a suspensão foi determinada por decisão de 11/02/2015, com publicação em 20/02/2015, em nome do advogado regularmente habilitado à época, Dr. Orlando Alves de Matos (IDs 188761962, 188761965 e 188761966). O pedido de intimação exclusiva em nome do patrono substabelecido, Dr. Hélio Yazbek, foi protocolado em 18/03/2015 (ID 188761969), aproximadamente um mês após a publicação da decisão que determinou o arquivamento. Dessa forma, não há nulidade na intimação ocorrida em 20/02/2015, porquanto dirigida a procurador devidamente constituído, nos termos do artigo 272, § 5o, do CPC. Reconhece-se, portanto, que o termo inicial da suspensão de que trata o artigo 921 do CPC é 20/02/2015 (ID 188761966). Contudo, a sentença de ID 204078920 declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à outorga de poderes ao novo patrono, ocorrida em 18/03/2015 (ID 188761969). Assim, conclui-se que o prazo de suspensão previsto no artigo 921 do CPC perdurou apenas entre 20/02/2015 e 18/03/2015, aproximadamente 1 (um) mês, voltando a fluir após a data da referida decisão, em 16/07/2024 (ID 204078920). Dessa forma, eventual reconhecimento de prescrição intercorrente somente será possível a partir de 16/06/2030 (ANOTE-SE), caso mantida a inércia ou constatada a ausência de bens penhoráveis. Nesse contexto, a penhora realizada via SISBAJUD (ID 211852609), no valor de R$ 12.735,63, mostra-se válida e eficaz. Rejeito o pedido de prescrição intercorrente do executado ID 229721569. (...)” (ID 231375341 – processo de origem). O agravante alega, em síntese, que a exequente não se atentou à razoável duração do processo e ficou por mais de 8 anos – de 16/12/2015 a 01/04/2024 – sem tomar qualquer providência. Defende que não houve nulidade na intimação da exequente, uma vez que o pedido de publicação exclusivamente em nome de um causídico específico foi apresentado muito tempo depois da sentença que determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, de modo que cumpria ao novo advogado tomar as providências para movimentar o cumprimento de sentença. Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, que impede o levantamento do alvará referente à quantia penhorada no processo. Requer, assim, a concessão de tutela provisória para que se determine a suspensão do levantamento do alvará da quantia penhorada até julgamento do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela provisória, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o Código de Processo Civil, com a alteração definida pela Lei n. 14.382, de 2022, estabelece a prescrição intercorrente: “Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” No caso em exame, a própria decisão agravada reconhece que não houve nulidade da intimação da exequente com relação à decisão que remeteu o processo ao arquivo por ausência de bens penhoráveis (ID 188761965 – processo de origem), publicada no dia 20/02/2015 (ID 188761966 – processo de origem), uma vez que o pedido de intimação exclusiva em nome de advogado específico se deu em momento posterior, qual seja, 18/03/2015. Contudo, a decisão de ID 204078920 – processo de origem reconheceu a nulidade de todos os atos posteriores a esse pedido, uma vez que nenhuma das intimações posteriores a 18/03/2015 foi direcionada ao advogado correto, conforme demonstra o seguinte trecho: “O advogado constituído sem reservas ao ID 188761969 não foi intimado da decisão ID 188761975 - 188761976, que deflagrou o início do prazo de prescrição intercorrente, sendo o feito encaminhado ao arquivo provisório para contagem do prazo sem conhecimento do advogado. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração, para DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade dos atos processuais posteriores à procuração ID 188761969, inclusive a sentença ID 191082636.” Contra a referida decisão, o executado não apresentou o recurso devido, de modo que a configuração de nulidade nas intimações posteriores não pode ser mais discutida, por se tratar de matéria preclusa (art. 507 do CPC). E, reconhecida a nulidade por ausência de intimação prévia, referido prazo não pode ser considerado para contagem da prescrição intercorrente, sob pena de violação ao §5o do art. 921 do CPC. Desse modo, em exame perfunctório, correta a conclusão adotada pela decisão agravada no sentido de que “(...) o prazo de suspensão previsto no artigo 921 do CPC perdurou apenas entre 20/02/2015 e 18/03/2015, aproximadamente 1 (um) mês, voltando a fluir após a data da referida decisão, em 16/07/2024 (ID 204078920).”, sem a ocorrência, portanto, de prescrição intercorrente. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)